Tribunal: STF
Processo: RE 1368859
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO JULGADO NOS TERMOS DO ART. 555, § 1º, DO CPC. ORDEM CONCEDIDA.



    ‘A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais.' (Precedentes: AgRg no REsp 1.009.810/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 1º.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.)' (STJ - AgRg no REsp 1281883/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 2.2.2012, DJe 9.2.2012). (TJSC - Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2014.029071-2, rel. Des. Cid Goulart, j. 15.8.2015)" (Mandado de Segurança n. 2015.042739-8, Relator: Des. João Henrique Blasi, j. 11-11-2015).”



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 39 c/c o art. 61, § 1º, inc. II, al. “c”; 37, inc. XVII, e 40, § 2º, da Constituição Federal, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.138/10.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.441/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização de tempo pretérito exercido em cargo comissionado para fins de incorporação nos valores atuais dos vencimentos do servidor em exercício no cargo efetivo. O acórdão desse julgamento restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 



    3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 



    4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 



    6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 



    7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe de 19/11/20)



    Aplicando essa orientação em casos análogos ao presente, destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de quintos. Contagem de tempo em que o servidor ocupava unicamente cargo em comissão. Impossibilidade. ADI 5.441. 4. Declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e vincula tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.094.930/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2021).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, também, as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.367.552/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/03/2022; e ARE nº 1.126.935/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021.



    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta, induvidosamente, a denegação da segurança.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente